Tribunal: TCU
Processo: 017.627/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9108/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.627/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Tavares (XXX.236.629-XX); Beatriz Pires de Souza Figueiredo (XXX.407.569-XX); Dante Marino Chiguti (XXX.684.929-XX); Iraci da Luz (XXX.261.269-XX); Jaci Vendramin (XXX.384.999-XX); Joraci Vendramin Rolak (XXX.087.879-XX); Luceli Cristina Tavares (XXX.248.929-XX); Luzia Nansi Vendramin (XXX.302.369-XX); Marisa Mateos Nunez (XXX.135.509-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.